Tribunal: TJSP
Processo: 2262253-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu o beneplácito. Acerto. Instados a comprovarem a hipossuficiência financeira, os agravantes não apresentaram a documentação completa requerida pelo douto juízo "a quo", o que impossibilita aferir a propalada incapacidade econômica. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262253-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes DIMAS
ADRIANO SILVA e GICÉLIA NASCIMENTO DE LIMA, são agravados MILENA
TORRES HERREIRAS, THELMA ELITA MARTINS DOS SANTOS, CLAUDETE
LUCONI, EDUARDO LUCONI, GINO LUCONI NETO, DENISE CAPUZZO
LUCONI e CLAUDIO LUCONI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262253-11.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento no 2.262.253-11.2020.8.26.0000
Agravante:
DIMAS ADRIANO SILVA E OUTRA
Agravados:
MILENA TORRES HERREIRAS E OUTROS
Comarca:
GUARULHOS
Voto no 47.263
Agravo de instrumento. Justiça gratuita.
Decisão que indeferiu o beneplácito. Acerto.
Instados a comprovarem a hipossuficiência
financeira, os agravantes não apresentaram a
documentação completa requerida pelo douto
juízo “a quo”, o que impossibilita aferir a
propalada
incapacidade
econômica.
Agravo
desprovido.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente, em face da r. decisão de págs. 63/64 dos
autos de origem que, em ação de usucapião, indeferiu os
benefícios da justiça gratuita aos agravantes.
Alegam os agravantes que para a concessão do
beneplácito, é suficiente a afirmação de que não possuem
condições de arcar com as custas processuais e honorários,
sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família,
transcrevendo dispositivo legal e constitucional. Aduzem
que basta a comprovação da hipossuficiência de recursos, e
que as normas legais não vedam o deferimento da benesse
para aqueles que contratam advogado particular. Afirmam que
o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento da
pobreza
é
da
parte
contrária,
reportando-se
à
jurisprudência. Por fim, requerem o provimento do agravo,
para que sejam concedidos os benefícios da justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262253-11.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 3/5
gratuita.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
O benefício da gratuidade de justiça tem por
escopo viabilizar o acesso ao Judiciário àqueles que não
podem, sem sacrificar o próprio sustento, arcar com as
custas do processo, sendo, pois, dever do Magistrado
sindicar de ofício a presença dos requisitos que autorizam
a sua concessão, visando, assim, assegurar somente aos
efetivamente necessitados o deferimento de tal beneplácito.
Com efeito, o beneplácito em questão não é
absoluto, já que o artigo 4o da Lei no 1.060/50 e os
artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil não
podem
ser
analisados
isoladamente,
devendo
a
parte
demonstrar a hipossuficiência alegada, consoante disposto
no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
Na hipótese vertente, em análise perfunctória, os agravantes não lograram êxito em
demonstrar efetivamente que não possuem condições de arcar
com custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu
sustento.
Instados a apresentarem documentação, págs.
38/39 dos autos de origem, o que fora reiterado às págs. 49
e
56,
dos
mesmos
autos,
os
autores
não
cumpriram
integralmente a determinação do douto juízo “a quo”,
deixando de acostar documentos relevantes para a aferição
da propalada incapacidade econômica, tais como os extratos
de conta corrente e cópias dos comprovantes de rendimentos.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Agravo de instrumento. Justiça gratuita.
Determinação de juntada de documentos para
prova da hipossuficiência do requerente.
Pressuposto de análise da concessão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262253-11.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 4/5
benefício
(art.
99,
§
2o,
do
CPC).
Descumprimento da determinação, cuja omissão
desfaz a presunção de pobreza e justifica o
indeferimento da benesse. Indeferimento da
gratuidade. Prazo de recolhimento de custas
ampliado, nos termos do art. 321, caput, do
CPC. Recurso desprovido, com determinações,
revogado
efeito
suspensivo.” (Agravo
de
Instrumento no 2.191.393-82.2020.8.26.0000.
Relator
Des. Vicentini
Barroso.
Décima
Quinta
Câmara
de
Direito
Privado.
J.
04/09/2020).
“Agravo interno. Justiça gratuita. Recurso
contra decisão monocrática que indeferiu o
pedido de gratuidade processual e determinou
ao agravante o recolhimento do preparo
recursal, após determinação para juntada de
documentos
que
comprovassem
a
alegada
hipossuficiência, decisão essa não cumprida
na forma determinada. Inconformismo. Não
cabimento.
Hipótese
em
que
não
ficou
demonstrada a alegada hipossuficiência a
afastar
a
possibilidade
de
custeio
do
preparo recursal. Recurso não provido, com
concessão
de
prazo
de
5
dias
para
recolhimento do preparo.” (Agravo Interno
Cível
no
1.014.834-90.2019.8.26.0562.
Relator Des. Jayme de Oliveira. Vigésima
Nona
Câmara
de
Direito
Privado.
J.
30/07/2020).
Desta forma, a benesse não está apta a ser
deferida,
visto
que
os
recorrentes
não
demonstraram
efetivamente a hipossuficiência alegada, visto que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262253-11.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 5/5
restou comprovado, de modo inequívoco, que estariam incapacitados financeiramente de suprir as despesas
processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua
família, ante a documentação insuficiente.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento, cassando-se o efeito
suspensivo concedido.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC302